Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715867-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLINE TORRES REZENDE AGRAVADO: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, ALISSON CARVALHO DOS SANTOS, MONICA PEREIRA DA SILVA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALLINE TORRES REZENDE contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que move em desfavor de WANY GOUVÊA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE EIRELI – ME e Outros (proc. no 0707635-03.2020.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, formulado para que o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes fosse suspenso, bem como os cheques emitidos para o pagamento integral das mensalidades do ano letivo fossem depositados em juízo. Apresenta uma síntese da demanda e discorre sobre as razões para a reforma da r. decisão recorrida, além dos motivos pelos quais entende presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Insurge-se, ainda, contra o indeferimento da gratuidade da justiça, aduzindo, em síntese, que seus rendimentos líquidos mensais (R$ 3.095,24) sequer atingem a monta de três salários mínimos. Destaca que não se mostra razoável que o Juízo se utilize dos valores brutos que compõem os rendimentos da agravante para fundamentar o indeferimento, encaixando-os num parâmetro mais difícil para a concessão da gratuidade da justiça. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal para: “i) suspender os efeitos do contrato de prestação de serviços educacionais”; “ii) determinar que quaisquer das partes agravadas se abstenham de endossar, apresentar, executar ou efetuar quaisquer descontos dos cheques emitidos pela requerente”; “iii) determinar que os referidos cheques sejam depositados em juízo, sob pena de multa equivalente ao valor de cada cheque indevidamente descontado, executado ou não depositado em juízo”. No mérito, a confirmação da tutela recursal. Pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Da gratuidade da justiça: Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1189963, 07055795220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Na hipótese, a situação delineada nos autos demonstra que a agravante é servidora pública distrital e aufere renda líquida superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), já considerados todos os descontos incidentes em folha de pagamento, inclusive 02 (dois) empréstimos consignados (ID 64795220 dos autos de origem). Nessa perspectiva, a sua renda mensal afasta o alegado estado de hipossuficiência, não sendo possível considerar, para os fins almejados, os empréstimos bancários assumidos livremente e dos quais usufruiu, tampouco as despesas ordinárias mensais, próprias de quem possui família, pois a remuneração percebida se encontra acima da média na realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que a agravante pode suportar o ônus do pagamento das despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e, por consequência, NEGO o pedido de efeito suspensivo ao recurso quanto à determinação do juízo a quo para que a autora/agravante recolha as custas iniciais naqueles autos. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Brasília, 18 de junho de 2020 17:59:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator